Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES INDICADOS EM NUMERAL E POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com o vício de contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

3. In casu, houve equívoco do juízo de primeiro grau uma vez que os valores dos honorários advocatícios sucumbenciais, indicados de forma numérica e por extenso, são divergentes.

4. Na linha de precedentes deste e. TJDFT: “havendo divergência entre os valores numérico e por extenso, prevalece este último, por ser aquele que oferece maior segurança quanto à compreensão do valor”.

5. Não havendo, no acórdão embargado, os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.